Tribunal: STF
Processo: ARE 826079
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. art. 90 da Lei 8.666/93. Condenação. Corréus. Alegação de ausência de isonomia na fixação da pena-base. Inocorrência. 3. Elevação da pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis (consequências do crime). Possibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.